Tribunal: TJDFT
Processo: 0733414-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733414-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: A. J. I. F. REPRESENTANTE LEGAL: LAIRA DOS SANTOS INACIO D E S P A C H O Nada a prover quanto às contrarrazões de ID 3161472, visto que já anteriormente apresentadas, conforme se verifica no ID 30909390. Aguarde-se o julgamento do feito. Cumpra-se. Brasília, 17 de dezembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator